Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740498-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLENNUS COMPLEMENTO LTDA, SERGIO HENRIQUE CAIXETA BORGES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que afastou a alegação de fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora do automóvel, pois consta anotação de roubo no RENAJUD (ID no 126747697, autos de no 0061102-26.2011.8.07.0015). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 44074687) formulado pelo agravado, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019)” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que afastou a alegação de fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora do automóvel. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor do Distrito Federal ou da agravada, Plennus Complemento Ltda. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 8a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44057800). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO